Tribunal: TJMT
Processo: 1009500-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009500-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN VICTOR BRITTES - CPF: 028.299.431-98 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009500-58.2021.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
NU Pagamentos S.A.

Recorrido(s):
Jean Victor Brittes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta:
65

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE COMPRA NÃO RECONHECIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito contestado, e condenou a instituição bancária em indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de compras não reconhecidas no cartão de crédito da autora.

2.
Em suas razões recursais, a parte ré requer a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, ao argumento de que não houve responsabilidade civil da instituição financeira no presente caso, uma vez que todas as condutas foram adotadas para solucionar o imbróglio.

3.

Por fim, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A reclamante apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

5.
Da análise dos autos, observo que o reclamado não trouxe documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar ausência de sua responsabilidade.

6.
Neste caso, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco demandado ficou devidamente demonstrada, pois a parte autora, no momento em que tomou conhecimento do desconto em seu cartão, entrou em contato com o requerido e contestou a aludida transação cobrada em seu cartão de crédito, conforme documentação anexa aos ids.

107701970/107701966/107701967/107701968/107701969.

7.

Desse modo, não pertine a alegação bancária de orientação ao reclamante, pois não foi solucionado o problema administrativamente, inclusive porque assim que a autora/recorrente tomou conhecimento da situação, providenciou contato com a instituição financeira.

8.
O cerne deste caso, portanto, é o nível de segurança ou tecnologia supostamente embutidos no cartão de crédito. O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade dos sistemas internos de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, as quais destaque-se, apenas pela transação realizada, já serviriam de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

9.

Aplica-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

10.
Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ, aplicável à espécie, preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11.
Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.
Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022